Tribunal: STF
Processo: RE 1564365
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Pensionista de ex-servidor da Ferrovia Paulista, que ingressou na Administração Indireta do Estado antes da promulgação da Lei n. 200/74 - Pretensão de percepção da complementação de pensão, a qual veio prevista nas Leis ns. 1.386/51, 1.974/52, 4.819/58 e 200/74 - Sentença de improcedência - Descabimento - Irrelevante o fato do ex-servidor ter falecido na vigência da EC n. 103/19, visto que o § 15, do art. 37, da Constituição Federal (incluído pela EC n.º 103/19) não se aplica ao presente caso, considerando que a vedação diz respeito tão somente à criação de novos regimes de previdência complementar, o que não é o caso dos autos - Precedentes - Ação procedente - Recurso provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigo 5º, inciso XXXVI, e 37, § 15, da Constituição Federal, bem como do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Afirma que no caso dos autos o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data posterior a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim, “não se trata de regime complementar de previdência nem de complementação derivada de extinção de regime próprio”.



    Destaca que “a redação do art. 7.º da EC 103/2019 já indica a correta delimitação do instituto do direito adquirido nos benefícios de complementação: o benefício se adquire pela concessão anterior ao advento da EC n. 103/2019”.



    Assevera que “a pensão não é uma herança deixada pelo segurado-instituidor, tampouco alguma ‘continuação’ de sua remuneração ou de seus proventos de aposentadoria. Trata-se, sim, de um novo direito subjetivo, de titularidade do dependente, cujo surgimento depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela lei e pela Constituição”.



    Defende que “a existência ou não de direito a complementação de pensão deve ser aferida no momento do óbito do titular de complementação de aposentadoria”.



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação:



    “(...) esta Egrégia Câmara vem construindo jurisprudência sólida no sentido de que o § 15, do art. 37, da Constituição Federal (incluído pela EC n.º 103/19) não se aplica ao presente caso, visto que a vedação diz respeito tão somente à criação de novos regimes de previdência complementar, não sendo este o caso dos autos.



    Em que pese a Lei nº 200/74 ter revogado a Lei nº 4.819/58 e, consequentemente, ter extinguido a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou, de forma expressa, os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência, como se vê:



    (...)



    É certo que o óbito do instituidor da pensão ocorreu após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, que inseriu o § 15 no art. 37 da Constituição Federal:



    (...)



    Assim, o direito à complementação da pensão decorre do direito à complementação de aposentadoria do de cujus, que já havia preenchido os requisitos legais para tanto, tendo se aposentado muito antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/19 (fls. 33).



    Conforme já observado, a vedação contida no § 15 do art. 37 da Constituição Federal diz respeito à criação de novos regimes de previdência complementar, não sendo esse o caso dos autos, uma vez que a complementação de aposentadoria e pensão estava prevista na Lei nº 4.819/58, ou seja, o valor da complementação da aposentadoria pago ao instituidor da pensão quando em vida, passou a integrar seus proventos, de forma que se tornou indissociável, também, do valor da pensão que deve ser paga à pensionista.



    (...)



    Sob este prisma, não havendo revogação expressa da da Lei n. 200/74 pela EC n. 103/19 e, considerando que não houve a “criação de um novo regime” de complementação de aposentadoria ou de pensão, mas sim, a continuidade daquele existente, lastreado em legislação plenamente vigente, inaplicável ao caso a tese fazendária e, por consequência, a referida emenda constitucional.



    Desse modo, devidos os valores pretéritos a partir da data em que foi concedida a pensão (fls. 31), não havendo período prescrito, neste caso.”



    Assim, verifica-se que a superação da conclusão da Corte de Origem não prescinde do reexame da legislação local pertinente (Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/74) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão por morte. Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/1974. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.492.565/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 23/7/24).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-EMPREGADO PÚBLICO ESTADUAL. ÓBITO OCORRIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS 4.819/1958 E 200/1974 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES RECENTES DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.448.272/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/3/25).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 e 200/1974. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao direito a complementação de proventos e ao implemento dos requisitos respectivos – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.445.501/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 4/3/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.453.448/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/5/24).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de pensão. Leis Estaduais nºs 4.819/58 e 200/74. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.455.694/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/24).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente